Tribunal: TJSP
Processo: 1029153-27.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*REVISIONAL – Empréstimo pessoal debitado em conta-corrente – Alegação de cobrança abusiva de juros por estar muito acima da taxa média de mercado – Pedido cumulado de repetição de valores e indenização por danos morais - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição - Irresignação recursal da parte autora reiterando os mesmos argumentos da petição inicial - JUROS – Ausência

Ementa:
*REVISIONAL – Empréstimo pessoal debitado em conta-corrente – Alegação de cobrança abusiva de juros por estar muito acima da taxa média de mercado – Pedido cumulado de repetição de valores e indenização por danos morais - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição - Irresignação recursal da parte autora reiterando os mesmos argumentos da petição inicial - JUROS – Ausência de limite para as instituições financeiras (Súmulas Vinculante no 10 do S.T.F. e 382 do S.T.J.) – Possibilidade de revisão contratual dos juros quando estes estiverem com desvio padrão (dispersão) muito longe da média de mercado conforme análise concreta, segundo estabelecido no REsp 1.061.530/RS, julgado no rito do artigo 543-C do C.P.C. de 1973 - Taxa média que já engloba no seu cálculo perfil de risco maior do que nos patamares inferiores, sendo abusiva a estipulação de taxa anual mais de 7 (sete) vezes maior para compensar o risco da inadimplência - Redução para a média de mercado que se faz necessária – Sentença reformada nessa parte - DANO MORAL – Não ocorrência – Inexistência de ato ilícito em cobrar os juros pactuados, somente posteriormente revistos em ação judicial, o que também afasta o argumento para a dobra na repetição – Apelação parcialmente provida.*